Tribunal: STF
Processo: Rcl 85590
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.O Estado do Espírito Santo alega ter o Superior Tribunal de Justiça desrespeitado, no exame da admissibilidade de recurso extraordinário interposto no âmbito do Recurso em Mandado de Segurança n. 59.464, o julgamento proferido no RE 808.202 (Tema 779/RG).

Segundo relata, a impetração volta-se contra ato da Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo que determinou a cessação da delegação conferida de forma interina à impetrante, ora beneficiária, no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES. A medida foi justificada por quebra de confiança, decorrente do descumprimento de deliberação administrativa que exigia o recolhimento de valores em desacordo com o teto constitucional.

Afirma que, embora denegada a segurança pela Corte estadual, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso ordinário da impetrante para anular o ato objeto da impetração, com base no entendimento de que a situação dos autos estaria abrangida pela modulação de efeitos do Tema 779.

Aponta a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no mesmo tema de repercussão geral. A decisão foi mantida em agravo interno.

Sustenta indevida aplicação do precedente, eis que: i) a ausência de boa-fé da impetrante, em razão do descumprimento reiterado de deliberação administrativa que exigia o recolhimento de valores excedentes, afasta a possibilidade de modulação ii) o caso, que envolve cessação de interinidade por quebra de confiança, é distinto da questão versada na modulação, que trata da inexistência de obrigação de recolhimento de valores não pagos.

Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Assiste razão ao reclamante.

A controvérsia ora em discussão consiste em definir se o Superior Tribunal de Justiça agiu bem ao enquadrar o caso em discussão na origem ao Tema 779/RG, em que firmada a seguinte tese:

Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República

Esse Tribunal modulou, em embargos de declaração, os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passasse a produzir efeitos a partir de 21.8.2020.

Em seguida, ao apreciar novos embargos de declaração, o Supremo esclareceu que a referida modulação:

(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; 
(ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; 
(iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos. 
No caso, o Tribunal reclamado negou seguimento a recurso extraordinário do ente público por entender que o caso em discussão, relativo à cessação da interinidade de serventia extrajudicial em razão da recusa deliberada da impetrante à devolução de emolumentos que ultrapassam o teto remuneratório constitucional, amolda-se às hipóteses de modulação de efeitos do Tema 779. Reproduzo os fundamentos:

Na origem, a parte impetrante questiona suposto ato ilegal atribuído ao Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Ato 10/2016) que determinou a cessação da sua interinidade no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, por quebra de confiança, caracterizada pela omissão quanto ao recolhimento dos valores referentes aos emolumentos percebidos que ultrapassaram o teto constitucional remuneratório, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal (CF), devidos nos meses de julho e setembro a dezembro de 2014, ao Fundo Especial do Poder Judiciário (FUNEPJ – ES). 
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 779, em repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
[...]
Ocorre que o Pleno da Suprema Corte, por ocasião da apreciação dos embargos de declaração, considerando a boa-fé dos substituídos e interinos que receberam valores que excederam o teto constitucional até 21/8/2020, modulou os efeitos da decisão, esclarecendo o seguinte: 
[...]
Como já exposto na decisão agravada, no presente caso, trata-se de valores referentes aos meses de julho e setembro a dezembro de 2014, ou seja, período alcançado pela modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da questão. 
Assim, não havendo a obrigatoriedade do recolhimento pela parte impetrante durante o período em comento, caracterizado está o seu direito líquido e certo de permanecer na serventia de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES.
Tenho, contudo, que a modulação em questão limita-se a estabelecer diretrizes acerca dos efeitos financeiros decorrentes da tese principal, firmada no exame do mérito do precedente qualificado, sobre a submissão dos substitutos e interinos ao teto remuneratório constitucional.

Inexiste, portanto, qualquer determinação emanada desta Corte que impeça a revogação, por quebra de confiança, da designação de interino para ocupar serventia extrajudicial. Entendimento contrário desnaturaria a interinidade de que ora se cuida, que é sempre exercida em caráter precário e provisório.
3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a determinar ao Superior Tribunal de Justiça o reexame da admissibilidade do recurso extraordinário interposto no Recurso em Mandado de Segurança n. 59.464, devendo observar a inadequação ao caso do Tema 779.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente